Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-47.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de rescisão c.c. devolução de valores e indenização de danos materiais e morais – Recursos contra sentença de procedência – Descabimento – Deserção – Não conhecimento – Ilegitimidade passiva – Preliminar afastada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001933-47.2017.8.26.0405,
da Comarca de Osasco, em que são apelantes
COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO, COOPERATIVA HABITACIONAL
NOVA ERA BARUERI, ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
PAULICOOP
PLANEJAMENTO
ASSESSORIA
AS
COOPERATIVA
HABITACIONAL S/C, é apelado SONIA APARECIDA BRIGANON (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da COOPERATIVA
HABITACIONAL PLANALTO E OUTROS e Negaram provimento ao recurso da corré
ECON. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 2/10
VOTO No: 45577
APEL.No: 1001933-47.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO E OUTROS; ECON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APDO. : SONIA APARECIDA BRIGANON (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ : FERNANDO DOMINGUEZ GUIGET LEAL
CONTRATO IMOBILIÁRIO Ação de rescisão c.c. devolução
de valores e indenização de danos materiais e morais Recursos
contra sentença de procedência Descabimento Deserção Não
conhecimento Ilegitimidade passiva Preliminar afastada
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de apelações de sentença, cujo relatório
se adota, que julgou procedente ação declaratória de
rescisão contratual c.c. restituição de valores, lucros
cessantes e indenização de danos materiais e morais, para
(1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as
partes; (2) condenar as rés, de forma solidária, na
devolução integral, de uma só vez, no prazo de 90 dias
contados da data da sentença, de todos os valores pagos pela
autora, com incidência de correção monetária a contar dos
respectivos desembolsos, pelos índices da tabela Prática do
TJSP, acrescido de juros legais a partir da citação até o
efetivo pagamento; (3) condenar as rés, de forma solidária,
a pagarem à autora, a título de lucros cessantes, a quantia
correspondente a 0,5% do valor do imóvel, desde o mês de
abril de 2012 até a data do efetivo pagamento, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, com incidência
de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (4)
condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da
importância
equivalente
a
10
(dez) salários mínimos vigentes, a título de danos morais, monetariamente
corrigida, a partir da data da sentença, pelos índices da
tabela prática do TJSP, e acrescida de juros legais a partir
da citação até a data do efetivo pagamento; (5) pela
sucumbência, condenar as rés ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Pugnando pela concessão da justiça gratuita ou,
alternativamente,
pelo
diferimento
do
recolhimento
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 3/10
preparo recursal, recorrem as rés NOVA ERA BARUERI, PLANALTO
E PAULICOOP sustentando, em síntese, que a devolução dos
valores pagos deve observar os termos do Estatuto (artigo
25),
devendo
ser
realizada
após
a
conclusão
do
empreendimento e em 24 parcelas. Defende a inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, dado que se trata de
relação cooperativista, que não visa o lucro, e não
consumerista. Alerta para a inocorrência de danos morais
indenizáveis. Entende não estar autorizado o reconhecimento
de lucros cessantes, devidos apenas na hipótese de
continuidade da relação jurídica. Argumenta com a prescrição
da pretensão de haver indenização por lucros cessantes,
trienal, nos termos do artigo 206, §3o, V, do CPC, ou,
quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC. Aponta a
ilegitimidade da ré PAULICOOP, estranha à relação jurídica
existente entre a autora e as Cooperativas rés.
Recorre a ré ECON. Pugna pelo reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva. No mérito sustenta, em síntese,
inexistir vínculo contratual seu com a autora, mas tão
somente com a Cooperativa. Requer seja realizada a devolução
dos valores pagos nos termos contratados (cláusula 13a), com
retenção de 10%. Busca afastar os lucros cessantes ou,
alternativamente,
reduzi-los.
Entende
que
os
juros
moratórios devam ser considerados a partir do trânsito em
julgado.
Defende
inexistir
dano
moral
indenizável
e,
subsidiariamente, pleiteia a redução do importe fixado.
Recursos processados e respondidos.
Indeferidos
os
benefícios
da
gratuidade
da
justiça, bem como o diferimento do recolhimento das custas
recursais, as apelantes COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA
BARUERI,
COOPERATIVA
HABITACIONAL
PLANALTO
e
PAULICOOP
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA A COOPERATIVAS HABITACIONAIS S/C
LTDA., embora regularmente instadas a fazê-lo, deixaram de
recolher o respetivo preparo recursal (cf. fls. 550/552).
É o relatório.
Antes, cabe consignar que não se conhece do
recurso de apelação de fls. 353/474, eis que deserto.
E da análise dos documentos existentes nos autos,
tem-se que a legitimidade passiva da corré ECON emerge da
cadeia de fornecedores que caracteriza a relação de consumo
em análise, fato esse que, nos termos da legislação
consumerista
protetiva,
autoriza
a
responsabilidade
solidária dos seus integrantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4/10
Prosseguindo, quanto ao mérito.
Mediante
Termo
de
Adesão e Compromisso
de
Participação, de 05/04/1998, comprometeu-se a autora a a
participar
do
empreendimento
Residencial
Parque
dos
Carvalhos, com o objetivo de adquirir uma das unidades
habitacionais do conjunto de sete edifícios, a ser definida
mediante sorteio ou lance, por um preço ajustado em
R$51.930,00, com previsão de entrega do último edifício
prevista para novembro de 2002 (cláusula 8a).
Não mais interessada em receber o imóvel que
adquiriu (por sorteio, lhe foi destinada a unidade 173 do
Bloco 03), integralmente quitado, pois este não havia sido
entregue até o presente ajuizamento (31/01/2017), a autora
busca a resolução contratual, com devolução de todos os
valores pagos, mais indenização por danos materiais e
morais.
Pois bem.
Em que pese as alegações da corré ECON, ora
apelante, o recurso é desprovido, pois suas razões não
oferecem elementos novos capazes de alterar os fundamentos
da decisão recorrida, razão pela qual ora são adotados como
razão de decidir, nos seus exatos termos:
Vistos.
SONIA APARECIDA BRIGANON promoveu a presente AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS,
LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS contra COOPERATIVA
HABITACIONAL
NOVA
ERA
BARUERI,
COOPERATIVA
HABITACIONAL
PLANALTO,
PAULICCOP
PLANEJAMENTO
E
ASSESSORIA À COOPERATIVAS HABITACIONAIS S/C e ECON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., alegando, em
síntese, ter celebrado um Termo de Adesão e
Compromisso de Participação, em 05 de abril de 1998,
para a aquisição de uma unidade residencial, no 173
do Bloco 03, localizada no Condomínio Residencial
Parque dos Carvalhos, a ser construído na Av. Franz
Voegeli, s/n, Osasco/SP. Afirmou que as requeridas
não cumpriram integralmente com o ajustado no Termo
de Adesão, uma vez que não concluíram as obras
dentro do prazo estipulado. Por este motivo, pugna
pela procedência da ação.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.
21/43.
A requerida Econ Construtora e Incorporadora Ltda.
apresentou contestação às fls. 66/79, acompanhada
dos documentos de fls. 80/86. Arguiu preliminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5/10
ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou não
poder ser responsabilizada por atraso de construção
de unidades compromissadas pela Cooperativa e seus
cooperados. Alegou, ainda, a validade das cláusulas
do termo de associação e participação. Requereu a
improcedência da ação.
Réplica às fls. 94/98.
A corré Paulicoop Planejamento e Assessoria a
Cooperativas
Habitacionais
Ltda.
apresentou
contestação
às
fls.
100/129,
acompanhada
dos
documentos de fls. 130/198. Arguiu a nulidade da
citação e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou
que o ritmo das obras não depende da Cooperativa,
mas dos próprios cooperados que, por conta das
inadimplências, acarretou o atraso. Afirmou que, em
caso de rescisão, o termo prevê a retenção de 10%
dos valores pagos e que a devolução será efetuada de
forma parcelada. Pugnou pela improcedência da ação.
Citadas,
a
Cooperativa
Habitacional
Nova
Era
Barueri
e
a
Cooperativa
Habitacional
Planalto
apresentaram
contestação
às
fls.
199/222,
acompanhada dos documentos de fls. 223/303. Alegaram
que o atraso na entrega das unidades se deu por
culpa
exclusiva
dos
próprios
associados
da
Cooperativa, que passaram a parar de cumprir com
suas respectivas partes no avençado. Afirmaram que a
devolução dos valores jamais foi negada à autora,
mas que, todavia, ela deve aguardar o momento
previsto no contrato e no estatuto. Requereram a
improcedência da ação.
A réplica encontra-se às fls. 307/310.
É o relatório.
Decido.
I - ILEGITIMIDADE PASSIVA
Afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade
passiva
arguida em contestação pelas requeridas Paulicoop e
Econ, uma vez que todos os intervenientes na cadeia
de fornecimento, relacionada a essas operações de
compra e
venda de
imóveis,
são solidariamente
responsáveis perante o consumidor, nos termos do
artigo
7o,
§
único
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Ademais, a responsabilidade da Econ Construtora
decorre do fato de ter sido contratada para dar
continuidade e conclusão das obras, sendo essa sua
incumbência e, tendo em vista que a autora formulou
pedido de rescisão do termo e devolução dos valores
pagos justamente em decorrência do atraso da obra, à
qual ela se vinculou, responde sim, solidariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 6/10
pelo empreendimento.
Assim, todos os réus são partes legítimas para
figurarem no polo passivo desta ação.
II - NULIDADE DA CITAÇÃO
Quanto à alegação de nulidade de citação formulada
pela Cooperativa Habitacional Nova Era Barueri,
verifico que o seu comparecimento espontâneo nos
autos supriu a fata de citação. Portanto, não há que
falar em nulidade de citação, nos termos do artigo
239, § 1o do CPC.
III - MÉRITO
A autora firmou com as requeridas um Termo de
Adesão e Compromisso de Participação, em 05 de abril
de
1998,
para
a
aquisição
de
uma
unidade
residencial, no 173 do Bloco 03, localizada no
Condomínio Residencial Parque dos Carvalhos, a ser
construído na Av. Franz Voegeli, s/n, Osasco/SP,
conforme se verifica às fls. 24/32.
Neste termo de adesão, consta que a entrega da
unidade residencial se daria até novembro de 2002,
conforme
cláusula
8a,
mas
que,
todavia,
as
requeridas não concluíram as obras dentro do prazo
ajustado.
Também é certo que as corrés não negaram o atraso
na entrega do imóvel objeto do contrato e nem
manifestaram oposição ao pedido de rescisão do
contrato, mas, tão somente, se opuseram contra a
forma do valor a ser devolvido, bem como quanto aos
danos supostamente sofridos pela autora.
Com efeito, analisando os autos, resta clara a
natureza empresarial do presente empreendimento,
pois não se trata de cooperativas propriamente
ditas,
mas
de
incorporação
e
construção
de
empreendimento imobiliário sob a constituição de
cooperativas, com o fim de evitar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e demais disposições
que regem a matéria relacionada à rescisão de
contratos imobiliários e suas consequências.
Vale atentar que, embora a autora tenha ingressado
na cooperativa para adquirir um imóvel residencial,
é certo que não o fez com o intuito de cooperada ou
com vontade de se associar, mas, tão somente, com o
objetivo de comprar um imóvel.
Observa-se que as requeridas têm nítido intuito
lucrativo, devendo incidir a regra do Código de
Defesa do Consumidor e, portanto, em razão do não
adimplemento
de
contrato
por
elas,
forçoso
é
reconhecer o pedido inicial.
E, nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 7/10
nossos tribunais:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Negócio jurídico
sob
a
forma
de
associação
de
cooperativa
-
Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Resolução do contrato por falta de entrega da obra -
Inadimplemento da empreendedora - Efeito “ex tunc”
da sentença resolutória - Restituição integral,
atualizada e imediata das parcelas pagas - Sentença
de improcedência modificada - Recurso do autor
provido.” (Apelação Cível n. 422.729.4/9-00 Santo
André 4a câmara de Direito Privado Relator FRANCISCO
LOUREIRO 05.03.2009 V.U. Voto no 6538).
Também é certo que não se pode condicionar a
entrega
do
imóvel
à
adimplência
dos
demais
associados, sendo correto, portanto, a condenação
das requeridas ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais, estes últimos a título de lucros
cessantes.
Assim, sendo incontroverso o atraso na entrega do
imóvel, impõe-se reconhecer a obrigação de indenizar
a autora por eventuais prejuízos por ela suportados
(na forma dos artigos 395, 402, 927 e 944, todos do
Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de
Defesa do Consumidor).
Vale ressaltar a Súmula no 162 do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo: "Descumprido o
prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso
de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio."
Desta forma, a título de lucros cessantes, deve ser
aplicado o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) sobre o valor do imóvel à época em que
foi proposta a ação, o que se mostra adequado,
tratando-se de percentual utilizado corriqueiramente
no mercado. Assim, a autora faz jus à indenização
mensal estabelecida em 0,5% sobre o referido valor,
devendo incidir desde o mês de novembro de 2002,
data em que o último prédio deveria ter sido
entregue à autora, até a data do efetivo pagamento,
acrescentando-se correção monetária, com aplicação
dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e juros legais a partir da
citação.
E no tocante à indenização por danos morais, esta
também é devida, uma vez que o atraso na finalização
das obras, prevista para novembro de 2002, vai além
do mero aborrecimento decorrente de inadimplemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 8/10
contratual.
Colocado isto, passo a analisar o valor da
indenização.
Neste ponto, entendo que o valor equivalente a 10
(dez) vezes o salário-mínimo é suficiente para
reparação dos danos morais sofridos.
E,
finalmente, diante do
não cumprimento
do
contrato por parte das rés, a sua rescisão é
inegável.
Quanto à alegação das requeridas de que a autora
tem direito à rescisão do contrato, mas que só pode
receber de volta seus valores com a aplicação da
multa consubstanciada num desconto de 10% (dez por
cento), prevista no Termo de Adesão e no art. 26 do
Estatuto Social e, ainda, que tal devolução fica
sujeita ao término das obras, melhor sorte não
ampara às requeridas.
Isto porque, o Código de Defesa do Consumidor, nos
termos do artigo 51, inciso IV, considera nula e
abusiva qualquer cláusula que condiciona a devolução
das quantias pagas a determinada obrigação, pois
coloca os compradores em situação de desvantagem.
Destarte, o parágrafo terceiro, da cláusula 13a, é
abusivo. E, portanto, a devolução integral das
quantias pagas se impõe, diante do disposto no
artigo
53
do CDC, a fim de se evitar o
locupletamento sem causa, sendo descabida qualquer
retenção, na medida em que a rescisão não se deu por
culpa da autora.
Anoto que a restituição dos valores pagos pela
autora deve ser feita de forma imediata, nos termos
disposto na Súmula 2 do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo: “Súmula 2: A devolução das quantias
pagas em contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição.”
Desta forma, é forçoso reconhecer a procedência da
ação.
Finalmente, anoto que as demais teses contidas
nestes autos não são capazes de infirmar a conclusão
ora adotada para julgamento do pedido.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e o
faço para DECLARAR a RESCISÃO do Termo de Adesão e
Compromisso de Participação celebrado entre as partes, retornando as mesmas ao status quo
primitivo; para CONDENAR as requeridas, de forma
solidária, na devolução integral, de uma só vez, no
prazo de 90 dias contados da data desta sentença, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9/10
todos os valores pagos pela autora, com incidência
de correção monetária a contar dos respectivos
desembolsos, utilizando-se os índices da tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e acrescido de juros legais a partir da
citação até o efetivo pagamento; para CONDENAR as
requeridas, de forma solidária, a pagarem à autora,
a
título
de
lucros
cessantes,
a
quantia
correspondente a 0,5% do valor do imóvel, desde o
mês de abril de 2012 até a data do efetivo
pagamento, cujo cálculo será elaborado na forma do
artigo 509, § 2o, do CPC. Tal quantia deverá ser
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação; para CONDENAR as requeridas, de forma
solidária, ao pagamento da importância equivalente a
10 (dez) salários mínimos vigentes, a título de
danos morais, a ser monetariamente corrigida, a
partir da data desta sentença, adotando-se os
índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e acrescida de juros legais a
partir da citação até a data do efetivo pagamento.
Pela sucumbência, CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.
P.I.C.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
no julgamento” (art. 252, com redação dada pelo Assento
Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento do Recurso Especial no. 662-272-ES, da relatoria
do
Min.
João
Otávio
de
Noronha:
“É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-
o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001933-47.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 10/10
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel. Min.
Fernando Gonçalves.
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro
grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram a matéria
posta em discussão.
Mais não é preciso.
Em razão do resultado deste julgamento, majora-se
a verba honorária de sucumbência, para 15% sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, §11o, CPC).
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recuso
deserto e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da corré ECON, com
observação.
RUI CASCALDI
Relator